Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. ASFIXIA. PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA E DO MP. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DE CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. ORFANDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. RECONHECIMENTO. AUMENTO DA PENA EM 1/3.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Correta a valoração negativa das consequências do crime quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, porquanto a vítima deixou órfã uma bebê de 26 (vinte e seis) dias de vida, que necessitaria sobremaneira dos seus cuidados.
IIII - O fato de o crime de feminicídio ter sido praticado na presença de descendente autoriza a majoração da pena em razão da previsão do art. 121, § 7o, III, do CP.
IV – Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.